Tribunal: TJDFT
Processo: 0752312-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta.
1 - A gravidade concreta da conduta - paciente foi preso em flagrante na posse de drogas, aparelho celular produto de crime, e, na sua residência, foram apreendidas mais drogas (cocaína fracionada em diversas porções), balança de precisão e munições - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se há indícios de tráfico de droga, receptação e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido.
4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
5 - Ordem denegada.